Tribunal: TJPA
Processo: 0801394-37.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801394-37.2022.8.14.0013

APELANTE: MATEUS MESQUITA DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 400 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas que fundamentaram a condenação foram obtidas mediante violação de domicílio; (ii) estabelecer se a ausência de laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovação da materialidade delitiva no crime de tráfico de drogas; (iii) analisar se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no crime de tráfico de drogas é imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, exceto em situações excepcionais em que o laudo de constatação provisório permita grau de certeza idêntico e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

4. Na espécie, o laudo de constatação provisório não foi elaborado por perito oficial e não observou metodologia capaz de permitir grau de certeza idêntico ao do laudo toxicológico definitivo, não podendo a ausência ser suprida por prova testemunhal ou pela confissão do acusado, sendo a absolvição medida que se impõe, por ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de laudo toxicológico definitivo ou provisório assinado por perito oficial, não pode ser suprido pela prova testemunhal ou pela confissão do acusado, sendo impossível manter a condenação amparada apenas em laudo preliminar de constatação elaborado por perito não oficial, por ausência de provas acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas".

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 686.312/MS, rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mateus Mesquita de Moura apela de sentença do Juízo Criminal de Capanema/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 400 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 13255217).

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas que fundamentaram a condenação porquanto obtidas mediante violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e por ausência de comprovação da materialidade delitiva e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição
referente ao tráfico privilegiado no patamar máximo (ID 13255233).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13255236), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13712575).

É o relatório.

VOTO

Embora o conhecimento do recurso pressuponha o enfrentamento de preliminar de nulidade da busca domiciliar, constata-se a existência de tese relativa à ausência de prova da existência do fato, a qual se sobrepõe aos demais pleitos defensivos.

Nesse particular, a defesa postula pela absolvição do réu em razão da ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, sustentando, no ponto, que não consta nos autos laudo toxicológico definitivo e o auto de constatação provisório não possui grau de certeza para identificar a substância apreendida pois não foi elaborado por perito oficial.

A esse propósito, importante consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, conforme aresto a seguir ementado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.
[...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12/4/2023).

Não obstante, o juízo sentenciante divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, pois embora tenha reconhecido a ausência de
laudo toxicológico definitivo,
considerou que a materialidade delitiva restou provada por outros meios de prova coligidos aos autos, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

“Isto posto, acerca da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, observo que não foi apresentado o laudo toxicológico definitivo.

Nesse contexto, muito embora o STJ venha sedimentando jurisprudência no sentido de abrir exceção à regra da necessidade do laudo definitivo na hipótese de o laudo preliminar de constatação ser assinado por perito criminal oficial ou profissional que detenha o conhecimento técnico necessário para certificar a materialidade (Habeas Corpus nº 365.599/PE (2016/0204842-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 14.12.2016),
compulsando os autos, verifico que o laudo de constatação provisório ali acostado não se amolda às hipóteses elencadas no supracitado entendimento jurisprudencial, posto que fora assinado por investigadores de polícia civil que, a despeito de suas competências no exercício de suas hodiernas atividades funcionais, não detêm o conhecimento técnico e científico necessário para certificar a natureza da substância apreendida.

Não obstante, é plenamente possível a materialidade delitiva ser comprovada de forma indireta, por outros meios de prova, no presente caso, a confissão do acusado acerca da ciência da natureza ilícita da substância apreendida, aliados aos demais relatos prestados na instrução processual.

Nesse sentido, entendo que resta presente o requisito da materialidade, de forma indireta, sendo suficiente para ensejar condenação quando cotejado com as provas de autoria carreadas aos autos.”
(ID 13255217, pág. 6/7, grifo nosso).

Ressalte-se que o laudo de constatação provisório foi elaborado por investigadores de polícia civil nos seguintes termos:

“Aos 02 dias do mês de JULHO do ano de dois mil e vinte e dois (02/07/2022), nesta cidade de Capanema–PA, na Dr. VINICIUS MEDEIROS SILVA GOMES, Delegado de Polícia, comigo, Escrivã de seu cargo, ao final assinado, nesta data foi designado, em conformidade com o disposto no Artigo 159 § 1º do Código de Processo Penal, 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior abaixo assinados, para proceder ao Exame Pericial TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO na substância apresentada, descrevendo com verdade e com minuciosidade o que encontrar, descobrir, bem como responder aos seguintes quesitos:

PRIMEIRO: 282 petecas de substância conhecida por pedra de oxi, pesando aproximadamente 56,4 g; 15g de cocaína e duas trouxas de maconha pesando 0,9 g

SEGUNDO: Trata-se de substância que cause dependência física e/ou psíquica? Causa dependência física e psíquica.

TERCEIRO: Outros dados considerados úteis. Prejudicado.”

Perito não oficial - IPC MARIA IGINA SOARES ROSA

Perito não oficial - IPC LUIZ OTÁVIO QUARESMA DE LEMOS
" (ID 13255171, pág. 2).

Destarte, considerando que o laudo de constatação provisório não foi elaborado por perito oficial e não observou metodologia capaz de permitir grau de certeza idêntico ao do laudo toxicológico definitivo, não podendo a ausência ser suprida por prova testemunhal ou pela confissão do acusado, inviável a manutenção do édito condenatório por ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante MATEUS MESQUITA DE MOURA do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP, restando prejudicado o exame das demais teses recursais.

Expeça-se alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025